Tribunal: TJDFT
Processo: 0718470-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA (agravante/exequente) em face da decisão (ID 191656566, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0736614-22.2022.8.07.0001, proposta em face de SABRINA FREITAS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA (agravados/executados), que indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI. Em suas razões recursais (ID 58808794), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que a decisão combatida que indeferiu a requisição de informações via sistema SREI se monstra em desacerto, pois o entendimento adotado pelos Tribunais do país, bem como pelo STJ, é aplicável o mesmo entendimento ao RENAJUD e ao INFOJUD, sendo que esse mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso, por analogia, uma vez que o Agravante esgotou todas as formas de localização de bens dos devedores. Alega que se mostra pertinente o manejo de todos os recursos legais para obtenção de informações sobre o devedor, inclusive do domicílio e seus bens, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do credor, sendo que a consulta em testilha não induz violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal, porque sistemas de acesso restrito, utilizados para simples exame e apenas por magistrados e servidores por eles autorizados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento para o fim de reformar a decisão exarada pelo Juízo a quo, para que seja deferido o pedido de indisponibilidade de bens do agravado, via sistema SREI e/ou outro sistema de constrição e localização de bens da agravada e consequentemente prosseguimento do feito executivo. Preparo (ID 58808798). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.